Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-66.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-66.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOAO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO JOSE ANDRADE GOMES, ICARIANE ALBUQUERQUE MANGUEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À AUSÊNCIA DE RECURSO DO AUTOR. CONTRARRAZÕES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM APELAÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000133-66.2024.8.05.0189
, em que figuram como embargante
JOÃO BRITO DOS SANTOS

e como embargado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.